Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-23.2022.8.11.0008
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003905-23.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIVANILDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 047.569.634-47 (RECORRENTE), COP MAIS BARRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 27.139.418/0001-30 (RECORRIDO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de instrução. Alega o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de sua intimação pessoal para o ato, apesar de expressamente requerida pelo defensor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do autor, assistido pela Defensoria Pública, em audiência de instrução, para a qual não foi pessoalmente intimado apesar de requerimento expresso do defensor, configura contumácia apta a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A ausência injustificada da parte autora a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

4
. Contudo, tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a sua intimação pessoal para atos que exijam sua presença é prerrogativa prevista no art. 186, § 2º, do CPC, desde que haja requerimento expresso do defensor.

5
. Havendo pedido formal da Defensoria Pública para a intimação pessoal do autor e não tendo
esta
se efetivado, a ausência da parte ao ato processual não pode ser considerada injustificada, configurando a extinção do processo, nesse contexto, cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prerrogativa de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, prevista no art. 186, § 2º, do CPC, aplica-se ao rito dos Juizados Especiais quando houver requerimento expresso do defensor para ato que dependa da presença do assistido. 2. A inobservância da intimação pessoal, quando devida, torna justificada a ausência da parte à audiência e afasta a extinção do processo por contumácia, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 51, I; Código de Processo Civil, art. 186, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008211-19.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1021826-76.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003905-23.2022.8.11.0008

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: GIVANILDO CANDIDO DA SILVA

Recorrido
: COP MAIS BARRA
CLINICA
ODONTOLOGICA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GIVANILDO CANDIDO DA SILVA ajuizou reclamação em face do COP MAIS BARRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. Noticiou que: a) contratou a confecção de uma prótese dentária pelo valor de R$ 1.220,00, o qual foi integralmente quitado; b) ao receber o produto, constatou que este apresentava vícios, como remendos e cor amarelada, divergente do acordado; c) ao retornar à clínica para sanar o problema, deixou a prótese no estabelecimento, mas, posteriormente, foi informado que a empresa não sabia a localização do objeto. Requereu: a) a determinação para que a reclamada entregue a prótese dentária em perfeito estado; ou b) alternativamente, a restituição do valor pago de R$ 1.220,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte autora, embora regularmente representada pela Defensoria Pública, não compareceu à audiência de instrução designada; b) a ausência foi injustificada, pois incumbe à parte manter contato com seu patrono e acompanhar o andamento do processo; c) a alegação de dificuldade de contato pela Defensoria Pública não justifica nova intimação ou redesignação, sob pena de violação aos princípios da celeridade e economia processual; d) nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências acarreta a extinção do feito. Ao final, proferiu
sentença
de extinção do processo, sem resolução de mérito, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não foi intimada pessoalmente para a audiência de instrução, o que torna a sentença nula; b) na condição de assistida pela Defensoria Pública, possui a prerrogativa de intimação pessoal para os atos que exijam sua presença, conforme o art. 186, § 2º, do CPC; c) a Defensoria Pública havia requerido expressamente a sua intimação pessoal (ID 184320478), o que não foi observado pelo juízo; d) por não ter sido cientificada do ato, sua ausência não pode ser considerada injustificada; e) a decisão viola os princípios do devido processo legal, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento; b) subsidiariamente, caso mantida a extinção, que seja isenta do pagamento das custas processuais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o rito da Lei nº 9.099/95 prevê a obrigatoriedade do comparecimento pessoal das partes; b) a aplicação subsidiária do CPC, especificamente do art. 186, § 2º, não é automática e contraria os princípios da celeridade e informalidade dos Juizados Especiais; c) é dever da parte assistida manter contato com a Defensoria Pública, não cabendo ao Judiciário a responsabilidade por sua localização; d) a extinção sem resolução de mérito não causa prejuízo irreparável, pois o autor pode ajuizar nova ação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência da parte reclamante à audiência.

No Juizado Especial, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Todavia, tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública e havendo requerimento do defensor, o juiz deverá intimar pessoalmente a parte patrocinada, quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, conforme previsto no art. 186, § 2º, CPC.

Vale destacar que a intimação pessoal do patrocinado pela Defensoria Pública não é aplicada a todos os casos, pois necessita de expresso requerimento.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência injustificada ou com justificativa insuficiente da parte reclamante em qualquer das audiências acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95). Tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2º, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, sendo necessária a intimação pessoal do assistido quando há requerimento formal da Defensoria. Não sendo observado o pedido de intimação pessoal do reclamante, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1008211-19.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 19/04/2024)”

“RECURSO INOMINADO. CONTUMACIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2º, DO CPC. REQUERIMENTO FORMAL EXPRESSO NA EXORDIAL. ATO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença sem resolução de mérito por contumácia. 2. Pretensão recursal é a anulação da sentença sobre o fundamento que o assistido deve ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais. 3. A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2º, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, e para que seja realizada a intimação pessoal do assistido é necessário que haja requerimento formal da Defensoria Pública. 4. Defensor Público ao ajuizar a presente demanda requereu expressamente a intimação pessoal do recorrente. 5. Não comparecendo a parte reclamante a audiência do processo, e tendo pedido expresso de intimação pessoal do consumidor, deve ser declarada nula a sentença proferida, retornando o processo a origem para tramitação regular com nova intimação para comparecimento a audiência designada e prosseguimento do feito. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1021826-76.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, publicado no DJE 04/12/2023)”

No caso concreto, a parte recorrente, assistida pela Defensoria Pública, não compareceu à audiência de instrução designada para o dia 21/03/2025 (ID/PJe2 347792923).

A Defensoria Pública, por sua vez, havia requerido expressamente a intimação pessoal do autor para o referido ato processual (ID/PJe2 347792922), fundamentando o pedido no art. 186, § 2º, do CPC e na impossibilidade de contatá-lo.

Contudo, a intimação pessoal não se concretizou. Conforme certidão de ID/PJe2 347792917, a tentativa de intimação por telefone foi infrutífera. Não há nos autos prova de que o mandado de intimação pessoal (ID/PJe2 347792911) tenha sido efetivamente cumprido.

Dessa forma, a ausência da parte reclamante não pode ser considerada injustificada, uma vez que não foi devidamente cientificada do ato processual, o que configura cerceamento de defesa e viola a prerrogativa institucional da Defensoria Pública.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de nova audiência de instrução e a devida intimação pessoal da parte reclamante.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026